Tribunal: TJPA
Processo: 0811416-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811416-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE PROVAS ANTE A

ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA. NÃO CONFIGURADO.
A atitude suspeita do acusado no momento da abordagem deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas quanto à legalidade da busca pessoal realizada, na qual foi apreendida a droga, as quais foram devidamente justificadas pelos depoimentos dos policiais militares. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que

é Paciente Bruno de Oliveira, na 73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em conhecer e
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento
de ação penal, impetrado em benefício de BRUNO DE OLIVEIRA, figurando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Argumenta o impetrante que o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, contudo, sustenta que não há motivos para o prosseguimento da investigação.

Alega que a prova material foi obtida ilicitamente pela autoridade policial, por meio de busca pessoal, sem fundada suspeita.

Aduz que o trancamento da ação penal é uma possibilidade que existe quando não estão preenchidos os requisitos mínimos de uma conduta individualizada e típica, com indícios de autoria e materialidade, que ocorreu com o paciente.

Nesses termos requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja suspenso o inquérito policial, com expedição do alvará de soltura, além da declaração de ilicitude na abordagem do paciente e a revogação de sua prisão.

Procedeu-se à distribuição do feito à Desembargadora Relatora Kédima Pacífico Lyra, que indeferiu o pedido de liminar e determinou seu encaminhamento ao Ministério Público em 2º grau para manifestação na condição de custos legis.

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo da Vara Criminal de Mosqueiro, apontada como autoridade coatora, (ID 10930922), relatou a situação processual, da qual se extraem as seguintes informações:

“O paciente Bruno de Oliveira foi denunciado pelo Ministério público estadual em 18/09/2022 pela prática do crime tipificado no artigo 33 da lei 11343/2006, nos autos do processo número 0 800 934 41 2022 814 0501.

Narra a denúncia que no dia 18/07/2022 por volta de 1:14 hs no estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Babito”, localizada no endereço Avenida Beira-Mar, Baía do Sol, Mosqueiro (Belém – Pa), o denunciado Bruno de Oliveira foi flagrado trazendo consigo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89 (oitenta e nove) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada pesando no total 22,0 g (vinte e dois gramas), vulgarmente conhecido como “cocaína”, conforme laudo toxicológico constante dos autos.

De acordo com as investiga ações, uma equipe da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que no mencionado endereço estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Na ocasião, os policiais civis identificaram o denunciado Bruno de Oliveira e realizaram a revista no mesmo, encontrando a quantidade de drogas descrita acima, bem como 06 (seis) comprovantes de depósito bancário em nome de Maria Bernardina Pereira Mendes, sendo uma conta número 1314 1288 000858498924-0 e o valor de R$ 20,00 (vinte reais). Assim, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida com Bruno de Oliveira, o mesmo fora conduzidos até a delegacia para os procedimentos de praxe, o qual policial negou os fatos acusatórios.

Em 19/07/2022, a audiência de Custódia do paciente foi devidamente realizada, ocasião em que atendendo a representação da autoridade policial e ao pedido do MP Ministério público, este juízo, verificando a gravidade do fato imputado ao réu, uma vez que a quantidade de droga encontrada foi expressiva, bem como em face da extensa folha de antecedentes criminais do paciente, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do CPP.

Em 02/09/2022 foram usará do despacho determinou a notificação do réu para apresentar defesa prévia.

Tem-se que o decreto de Custódia cautelar da paciente está devidamente fundamentado, de sorte que não se observa qualquer ato ilegal emanado deste juízo, razão pela qual, manifesto-me no sentido de que a prisão do paciente seja mantida pelos seus próprios fundamentos.”

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação (ID 11055866) de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo que opinou pelo
conhecimento e no mérito pela denegação da ordem
.

O presente writ foi incluído na pauta de julgamento da 35ª Sessão Ordinária realizada por Videoconferência da Egrégia Seção de Direito Penal, sendo julgado à unanimidade pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem, conforme Acórdão de ID 11201753, com a seguinte ementa de julgamento:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

Extrapola o âmbito apertado do writ a arguição de provas obtidas ilicitamente pela autoridade policial ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema a luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará amplamente seu direito a defesa.
2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

No caso dos autos verifico de pronto que as alegações apresentadas na impetração são totalmente insubsistentes. A defesa não demonstra de forma inequívoca o motivo que justifique o trancamento da ação penal, como acima referido que só se admite em situações excepcionais, nas quais resulte independente de prova, a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria.
3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Art. 312 do CPP.
Existência de indícios de autoria e prova de materialidade. Relevante quantidade de entorpecente, qual seja, 89 (oitenta e nove) petecas de cocaína.

Embora sucinta, a decisão está revestida em elementos que lhe conferem validade. Princípio da Confiança do Juiz mais próximo da causa. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Constrangimento Ilegal não evidenciado. Manutenção da Medida Constritiva demonstrada pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.”

A impetrante Débora Castro manejou Recurso Ordinário em Habeas Corpus com pedido de liminar ao Superior Tribunal de Justiça requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da apreensão diante da suposta nulidade da busca pessoal do Recorrente; no mérito
alegou ausência dos requisitos legais necessários para decretação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão de ID 11412311, a Ministra
Laurita Vaz
, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Mas, concedeu a ordem de habeas corpus ex officio para determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise a tese de ausência de justa causa para busca pessoal, formulada na inicial do writ originário, como entender de direito, afastada a conclusão de que o exame da matéria é incabível na via do writ por necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória.

Os autos viram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme decisão exarada pela Ministra Laurita Vaz (ID 11412311), conheço do writ e passo a análise do mérito
quanto a tese de ausência de justa causa para busca pessoal
.

A impetrante alega que a obtenção da prova de traficância foi realizada ilicitamente por meio da busca pessoal no paciente, face a inexistência de nexo de causalidade entre a droga apreendida e o paciente.

Em pesem os argumentos recursais, verifico que a prisão se deu de forma regular, pois conforme se extrai das informações judiciais, a ação dos policiais se deu motivada em fundadas suspeitas de que o paciente estava na posse de entorpecentes.

A
incursão policial teve início, a partir de denúncia anônima de que o paciente Bruno de Oliveira
em estabelecimento comercial, conhecido como “Bar do Babito”, localizado no endereço Av. Beira Mar, Baia do Sol (Mosqueiro), Belém/PA, CEP: 66921-250,

estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Na ocasião, os policiais civis identificaram o denunciado BRUNO DE OLIVEIRA e realizaram a revista no mesmo, encontrando 89 (oitenta e nove) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada, pesando no total 22g (vinte e duas gramas) de cocaína, bem como 06 (seis) comprovantes de depósito bancário em nome de Maria Bernadina Pereira Mendes, sendo a conta de número 1314 1288 000858498924-0 e o valor de R$20,00 (vinte reais).”

De acordo com
o § 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, autoriza-se a busca pessoal.

No que se refere ao requisito da fundada suspeita, Guilherme de Souza Nucci

refere ser este
“essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita

é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro”
(
NUCCI. Guilherme de Souza. "Código de Processo Penal Comentado". 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, 556, p.).

Vê-se, portanto, que o que motivou a suspeita sobre o comportamento do indivíduo e sua respectiva abordagem foi o fato de já haver informações apontando o paciente Bruno de Oliveira como a pessoa que estava comercializando entorpecentes no referido bar. Logo, ao contrário do que alega a defesa, restou preenchida a hipótese do art. 244, do CPP, pois a busca pessoal do réu decorreu da fundada suspeita sobre o porte de substância ilícita.

Assim, a atitude suspeita do acusado no momento da abordagem deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR TER O RÉU COMEÇADO A CAMINHAR AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E POR ESTAR ELE EM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA.

1. Exige-se, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa), conforme teor do art. 244 do CPP, de que o sujeito esteja com objetos ilícitos. Não constituem justa causa para a revista pessoal informações anônimas, intuições ou impressões subjetivas, baseadas no "tirocínio" policial. Nesse aspecto, a classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita, ou de determinada reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório exigido pelo Estatuto de Ritos. Teor do RHC 158580-BA, STJ. 2. Caso em que réu foi abordado em conhecido ponto de tráfico, por guarnição policial que, em patrulhamento ostensivo de rotina, achou-o suspeito porque "começou a caminhar" com a chegada dos policiais. Em revista pessoal, foram encontradas 24 pedras de crack (4,5g), 12 pinos de cocaína (7,6g) e 16 porções de maconha (30g). 3. No cenário apresentado e conforme as provas que se produziram, não havia qualquer elemento que indicasse a fundada suspeita ou percepção ex ante de que o réu possuía objetos ilícitos consigo. A revista pessoal não pode ser utilizada de maneira indiscriminada, a ponto de se converter em salvo-conduto para abordagens exploratórias baseadas em genérica suspeição. O mero encontro posterior de algum objeto ilícito não convalida a ilegalidade prévia. Precedentes. 4. Violadas as regras e condições legais para a busca pessoal, resulta que a prova obtida em decorrência da medida e as que dela derivaram são ilícitas, devendo-se absolver o réu de todas as imputações feitas na denúncia, com base no art. 386, II, do CPP.
APELO DEFESIVO PROVIDO.

(Apelação Criminal, Nº 50877303820198210001, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano André Losekann, Julgado em: 21-07-2022)

Destarte, as provas contidas nos autos não deixam dúvidas quanto à legalidade da busca pessoal realizada, na qual foi apreendida a droga, as quais foram devidamente justificadas pelos depoimentos dos policiais militares.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem, mantendo os demais termos da decisão atacada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/11/2022